Tribunal: TJSP
Processo: 1037216-28.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037216-28.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MANOEL
BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1037216-28.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 36.302c
2
VOTO No: 36.302c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1037216-28.2014.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: MANOEL BARBOSA DA SILVA
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado,
sob o fundamento de que o acórdão padece de omissões e/ou obscuridades.
Insurge-se contra os índices adotados para a atualização monetária, defendendo
a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, a partir da sua vigência. Alega que o julgamento do RE 870.947/SE
ainda não transitou em julgado, sendo desconhecidos os limites objetivos e
temporais da decisão proferida pelo STF. Tece considerações a respeito da
matéria, mencionando a necessidade de prequestionamento.
É o relatório.
De início, registre-se que, ante o superveniente efeito
suspensivo conferido pelo STF aos embargos de declaração oferecidos em
relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o julgamento do
presente recurso foi suspenso até o pronunciamento definitivo sobre a matéria
(fls. 08), questão já superada, diante da rejeição daqueles embargos.
No mais, o acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos
previstos no art. 1.022 do novo CPC.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, foram
claramente expostos os motivos que levaram a turma julgadora a, por votação
unânime, dar provimento em parte ao recurso do autor, afastando a aplicação da
TR para a atualização dos atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1037216-28.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 36.302c
3
Não é demais repetir o seguinte trecho do acórdão: “Na
verdade, não há mais lugar para a aplicação da TR para a atualização dos
atrasados. Com efeito, em face da superveniência do julgamento da ADI no 4.357
pelo Supremo Tribunal Federal, que, entre outros pontos, reconheceu (por
arrastamento) a inconstitucionalidade do critério previsto no art. 5o da Lei no
11.960/09 em relação à correção monetária (índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança), a alteração definida nesse dispositivo legal deve ser
aplicada, a partir de sua vigência, apenas no tocante aos juros. Registre-se,
ainda, que a modulação dos efeitos do aludido julgamento restringe-se a feitos
com precatório já expedido, não alcançando a hipótese dos autos, restrita ao
cálculo de liquidação. Anote-se também que, no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral
Tema no 810), o Supremo Tribunal Federal considerou
inaplicável o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como novo
critério de atualização monetária estabelecido pela Lei no 11.960/09, indicando o
IPCA-E como índice de atualização adequado” (fls. 107).
Importa salientar que a Suprema Corte veio a pôr fim ao
debate em questão, tendo em vista que, em 03/10/2019, por maioria de votos,
rejeitou todos os embargos de declaração opostos em relação ao julgamento do
RE 870.947/SE, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
ratificando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária dos valores em
atraso a partir de 30/06/2009. O respectivo acórdão transitou em julgado em
03/03/2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital